Tribunal: TJES
Processo: 5014818-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014818-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLI RAMOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1.
A prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, III e art. 288, ambos do CP,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Com efeito,
em que pese o presente
writ
não ter sido devidamente instruído, é possível depreender, da decisão de ID 6870953, que decretou a prisão preventiva,

elementos
suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade

3.

E no caso em tela, a decisão apontou a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, “[...]
de acordo com a autoridade policial, todos os acusados haviam se associado para a prática de crimes contra o patrimônio nesta e em cidades vizinhas, conforme documentos de fls. 26/54
.” Além disso, conforme menciona o MM. Magistrado, o paciente responde a outra ação penal, e
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4.
Por fim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser acionado a rever a legalidade e a atualidade dos fundamentos da medida.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014818-67.2023.8.08.0000

PACIENTE: VANDERLI RAMOS JUNIOR

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VANDERLI RAMOS JUNIOR
contra ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIMINAL
DE
MARATAÍZES
-ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
0001192-87.2022.8.08.0069
em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, parágrafo 4º, inciso III e art. 288, ambos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, em síntese, que: i) o paciente foi preso em 23/11/2022 pela suposta prática do delito de furto qualificado, tendo a sua prisão preventiva decretada em 23/12/2022; ii) o paciente nega a participação nos fatos, possuindo condições pessoais favoráveis; iii)
a ausência de fundamentação das decisões que mantiveram a prisão, bem como a ausência de contemporaneidade; e iv) a prisão está há mais de 04 meses sem reavaliação, ofendendo o art. 316, CPP.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente,
o relaxamento
d
a

prisão preventiva ou, subsidiariamente,
a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Decisão em Id.
6933816
indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
8519193
. Parecer da D. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem em ID
8553758
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face da paciente.
Explico.

A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, III e art. 288, ambos do CP,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito,
em que pese o presente
writ
não ter sido devidamente instruído, é possível depreender, da decisão de ID 6870953, que decretou a prisão preventiva,

elementos
suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade:

“[...] O adolescente foi categórico ao afirmar que o acusado Vanderli convidou os acusados Marcos Gabriel e Macallister, bem como lhe chamou, para praticar o furto da motocicleta, estado o acusado Vanderli com uma chave mixa no bolso. De acordo com o adolescente, ele e o acusado Macallister empreenderam fuga conduzindo a moto subtraída e os acusados Vanderli e Marcos Gabriel lhes seguiram com o veículo Fiat Uno, cujas imagens foram captadas pelas câmeras do setor de videomonitoramento, conforme relatório policial de fls. 10/13. [...]”

Assim, ao contrário do afirmado pelo impetrante, vejo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra objetivamente os indícios de autoria, individualizando a conduta dos acusados.

Portanto,
entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
, remetendo-se, para tanto, ao
modus operandi
do crime praticado, e por
conveniência da instrução criminal
.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela, a decisão apontou a gravidade concreta da conduta em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, “[...]
de acordo com a autoridade policial, todos os acusados haviam se associado para a prática de crimes contra o patrimônio nesta e em cidades vizinhas, conforme documentos de fls. 26/54
.”

Além disso, conforme menciona o MM. Magistrado, o paciente responde a outra ação penal, e
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ato contínuo, quanto ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que renovou a prisão preventiva do paciente, vejo que o D. Magistrado foi expresso ao afirmar que persistem as circunstâncias anteriormente avaliadas, não havendo alteração fática.

Nesse sentido, destaco que “
é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

Dessa forma, entendo que presente o requisito da contemporaneidade, visto que a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, não muito após a prática do delito, bem como que foi demonstrado
, ao menos nesta análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

E, com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

E, é
firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica a revogação automática da custódia, devendo o juízo competente ser acionado a rever a legalidade e a atualidade dos fundamentos da medida.

Ass
im,
em que pese
as alegações do impetrante, entendo
que subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto, e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente, conheço o presente
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Intime-se o paciente pessoalmente, tendo em vista a renúncia do causídico que impetrou a presente ordem, bem como que, intimado para constituir novo advogado, manteve-se inerte.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)